Tribunal: STF
Processo: HC 95098
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
   GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU REVEL E FORAGIDO. ORDEM
   DENEGADA.
I - Conforme remansosa jurisprudência desta Suprema
   Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou
   a manutenção da prisão preventiva.
II - Ordem denegada.